Tribunal: STF
Processo: CC 8484
Classe: CC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Ementa: Direito administrativo e do trabalho. Conflito de competência. Competência material da Justiça nas ações entre o Poder Público e seus servidores. Servidor público contratado sob regime celetista. Verba de natureza trabalhista. Competência da Justiça do Trabalho. 
I. Caso em exame
1. Conflito de competência suscitado visando à definição da competência, se da Justiça do Trabalho ou da Justiça comum, para julgamento de demanda proposta por servidor público contratado sob o regime celetista, em que se pleiteia verba de natureza trabalhista.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber qual o Juízo competente para julgamento da causa.
III. Razões de decidir
3. A Justiça do Trabalho é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia parcela de natureza trabalhista.
4. O caso em tela deve ser julgado pela Justiça laboral, seja em decorrência da natureza das parcelas discutidas e do vínculo celetista, seja pelo marco temporal estabelecido no Tema RG nº 1.143 para eventual hipótese de parcela administrativa.
IV. Dispositivo
5. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça do Trabalho.
DECISÃO

1. Trata-se de conflito negativo de competência, figurando como suscitante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e, como suscitado, o Tribunal Superior do Trabalho, referente a julgamento de demanda ajuizada por servidor vinculado pelo regime celetista à Fundação CASA-SP, na qual se pleiteia a cessação de descontos em folha referentes a plano médico, a condenação da reclamada a restituir os valores descontados a tal título, e condenação da mesma ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de acidente de trabalho (e-doc. 1).

2. O Juízo suscitante argumenta que “o autor foi admitido nos quadros da autarquia estadual por meio de concurso público, mas o regime de contratação se dá pela Consolidação das Leis do Trabalho”. Aponta que “todos os pedidos são diretamente ligados à relação trabalhista típica”. Argumenta que, como foi proferida sentença de mérito nos autos da ação trabalhista antes do marco modulatório referente ao Tema RG 1143,  ainda que se considere o pedido de danos morais como parcela administrativa, os autos devem prosseguir na Justiça do Trabalho” (e-doc. 12).

3. O Juízo suscitado, por sua vez, havia determinado a remessa dos autos à Justiça comum, sob o fundamento de que, “ainda que a lei local declare que o regime para contratação de seu pessoal é “celetista”, tal remissão legislativa à Consolidação das Leis do Trabalho não desfaz o fato de que a admissão da parte reclamante se estabeleceu (e se mantém) a partir de um vínculo de natureza jurídico-administrativa” (e-doc. 6).

É o relatório.

Decido.

4. De início, assento a competência da Suprema Corte para conhecer deste conflito de competência, em função das autoridades jurisdicionais suscitante e suscitada, nos termos do art. 102, inc. I, al. “o”, da Constituição da República.

5. Vencido esse tópico, a questão controvertida consiste em saber qual o Juízo competente para processar e julgar ação proposta por servidor contratado sob o regime celetista, na qual se pleiteia verba de natureza trabalhista.

6. A competência para julgamento de demandas envolvendo servidores públicos submetidos a regime celetista foi objeto de debates realizados pelo Pleno desta Corte, no exame do Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral. Nesse contexto, são elucidativos alguns trechos do voto do Ministro Luís Roberto Barroso, condutor do acórdão, que bem estabelecem diretrizes para o julgamento das causas envolvendo servidores públicos:

“(...) 2. A questão controvertida diz respeito ao critério a ser utilizado na definição da competência para julgar ação proposta por servidor público submetido ao regime da CLT, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa. (...)
10. Desse modo, apesar de o caso concreto versar sobre servidores públicos submetidos à CLT contratados por entidade da Administração Pública indireta, dotada de personalidade jurídica de direito público, a tese a ser firmada neste precedente aplica-se a todas as contratações do Poder Público regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. O pressuposto da controvérsia em análise é, portanto, a existência de um contrato de trabalho regido pela CLT. Nesses casos, consoante exposto, a jurisprudência do STF afirma a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho.
11. Disso não decorre, contudo, que toda e qualquer controvérsia relacionada ao contrato de trabalho deva ser submetida à Justiça do Trabalho. É o caso, por exemplo, da greve de servidores públicos celetistas da administração direta, autarquias e fundações de direito público, cujo julgamento sobre eventual abusividade é de competência da Justiça Comum, consoante definido no RE 846.854, paradigma do Tema 544 da repercussão geral: (...)
13. Da mesma forma, no RE 655.283 (Tema 606/RG), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para processar e julgar demanda ajuizada por empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), dispensados em razão de aposentadoria espontânea. O empregado buscava ver garantido o direito à reintegração, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos. A corrente vencedora destacou que ‘a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça Comum para julgar a questão’. A ementa do acórdão restou assim redigida: (...)
14. Por fim, no RE 960.429, a Corte afirmou a competência da Justiça Comum para julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, mesmo nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Confira-se a ementa do acórdão: (...)
15. Nessa oportunidade, a maioria dos Ministros desta Corte, além de afirmar a ausência de formalização da relação de trabalho, entendeu que é vedado à Justiça do Trabalho avançar sobre a aplicação de normas de cunho de direito público. De acordo com o voto do relator, Min. Gilmar Mendes, o critério a ser levado em consideração para definição da competência jurisdicional é o da natureza da matéria discutida. Caracterizando-se a matéria como eminentemente administrativa, compete à Justiça Comum o julgamento do feito.
16. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à hipótese em análise. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, é a Justiça Comum o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. Tal solução justifica-se, inclusive, em termos de racionalização da prestação jurisdicional. Para uma adequada administração da justiça, é essencial que cada ramo do Judiciário tenha seu papel dentro do conjunto, sem sobreposições. (...).”
(RE nº 1.288.440-RG/SP, Tema RG nº 1.143 Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023; grifos nossos).

7. Nesse mesmo julgamento, por questões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, esta Corte estabeleceu modulação dos efeitos do Tema RG nº 1.143, adotando como marco temporal a data de publicação da respectiva ata de julgamento.

8. Eis a ementa do Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP, leading case do Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral:

“Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa. 2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.“
(RE nº 1.288.440-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023; grifos nossos).

9. No presente caso, conforme relatado, a causa de origem discutida envolve pedido de verba de natureza trabalhista, a atrair a competência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda.

10. Nota-se, ainda, que, mesmo que os pleitos deduzidos tivessem natureza diversa, a conclusão pela competência da Justiça do Trabalho seria a mesma, uma vez que a sentença de mérito proferida nestes autos é datada de 24/05/2019 (e-doc. 4, p. 132-136), sendo o presente caso alcançado pela modulação de efeitos de que trata o item “4” da ementa do Tema RG nº 1.143.

11. Logo, por qualquer ótica, o caso em tela deve ser julgado pela Justiça laboral, seja em decorrência da natureza das parcelas discutidas e do vínculo celetista, seja pelo marco temporal estabelecido no Tema RG nº 1.143 para eventual parcela administrativa.

12. Ante o exposto, conheço do presente conflito e, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF c/c art. 957 do CPC, declaro a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, determinando a remessa dos autos de origem ao Tribunal Superior do Trabalho.

13. Comunique-se, urgentemente, transmitindo-se cópia da presente decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator